Tribunal: TJDFT
Processo: 0002382-77.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a Defesa pretende, na espécie, a mitigação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se presente o seu interesse recursal. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela douta Procuradoria de Justiça.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, nos moldes fixados na sentença.